Tribunal: TJDFT
Processo: 0716393-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Vistos etc. Diante do aduzido pelo agravado sobre a subsistência de penhora incidente sobre imóveis que se afiguram suficientes à realização do débito exequendo e que se encontram em vias de serem alienados, diga a agravante, em 5 (cinco) dias, sobre o reportado, conquanto mencionado de forma tangente na peça recursal, diante da repercussão que implica sobre o objeto do recurso. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator